Tribunal: TJSP
Processo: 1008573-97.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Citação por hora certa. Validade do ato, porquanto observados os preceitos da lei de regência Consumidor. Financiamento. Parcelas confessadamente não pagas. Comprovada a mora e não depositado sequer o valor do débito vencido, de rigor a procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, mediante a consolidação da

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Citação por hora certa. Validade do ato, porquanto observados os preceitos da lei de regência Consumidor. Financiamento. Parcelas confessadamente não pagas. Comprovada a mora e não depositado sequer o valor do débito vencido, de rigor a procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, mediante a consolidação da propriedade em poder do credor fiduciário. RECURSO IMPROVIDO, com observação.